Tribunal: STF
Processo: RE 1166266
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-03-26
Data de publicação: 2019-03-26

Ementa:
CONCURSO PÚBLICO – EXAME PSICOTÉCNICO – PREVISÃO LEGAL – NECESSIDADE – CRITÉRIOS OBJETIVOS – PRECEDENTE. A exigência do exame psicotécnico em concurso depende de previsão legal e deve seguir critérios objetivos. Precedente: questão de ordem no agravo de instrumento nº 758.533/MG, Pleno, relator ministro Gilmar Mendes, julgado sob o ângulo da repercussão geral, acórdão publicado no Diário da Justiça de 13 de agosto de 2010.



    AGRAVO – MULTA – ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. Se o agravo é manifestamente inadmissível ou improcedente, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 4º do artigo 1.021 do Código de Processo Civil de 2015, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância protelatória.